Tribunal: TJDFT
Processo: 0701803-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701803-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENNIS JIMENEZ IACCINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por DENNIS JIMENEZ IACCINO, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c com pedido de antecipação de tutela (0700251-53.2020.8.07.0018), negou pedido liminar para que o agravado fornecesse o medicamento Ustequinumabe stelara. Eis a decisão impugnada: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por DENNIS JIMENEZ IACCINO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com objetivo de compelir o réu a fornecer-lhe a medicação não padronizada USTEQUINUMABE, nos termos da prescrição médica. Assevera a presença dos requisitos cumulativos fixados pelo STJ no Tema 106 dos Recursos Repetitivos. É o breve relatório. Decido. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tratando-se de fornecimento de medicação não padronizada pelo SUS, o STJ, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, assentou a exigência de três requisitos cumulativos: imprescindibilidade do tratamento, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. Na hipótese dos autos, embora comprovados os dois últimos requisitos, não há manifesta probabilidade do direito da parte autora, haja vista que no próprio relatório médico é ressaltada a possibilidade de abordagem cirúrgica no caso do autor, ID 53566521. Embora o médico tenha ressaltado o grande potencial de complicações do tratamento cirúrgico, certo é que o medicamento de alto custo não configura a única conduta terapêutica. Ante o exposto, em cognição sumária, não vislumbro satisfeitos todos os requisitos do TEMA 106/STJ, razão pela qual INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ( ).” Em suas razões recursais (ID 13911042), o agravante alega que o relatório médico assinado pelo médico Dr. Ricardo Jacaranda de Faria, Gastrointerologista, define a necessidade e/ou imprescindibilidade do tratamento com o medicamento solicitado em sua inicial. Do relatório consta que: “Paciente Denis Jimenez laccino, de 30 anos, possui diagnóstico de Doença de Crohn com padrão estenosante, desde 2009, em acompanhamento no ambulatório da gastroenterologia do HUB. Já fez uso de Mesalazina, corticoterapia, Azatioprina, Adalimumabe e no momento está em uso de Vedolizumabe 300mg, venoso, a cada 4 semanas, todos em doses otimizadas, no entanto ainda está em franca atividade da doença, persistindo com quadro de diarreia liquido-pastosa, com sangue, cerca de 15 episódios diários.” Diz que o tratamento com os medicamentos que atualmente usa não tem sido eficaz contra a doença, razão pela qual o médico prescreveu o tratamento com o medicamento Ustequinumabe Stelara. Afirma que o medicamento prescrito se encontra nos cadastros da ANVISA, bem como restou registrada no relatório médico a imprescindibilidade de sua utilização no tratamento do agravante e as razões que impossibilitam o tratamento, de seu caso especifico, com o tratamento ofertado pelo SUS. Aduz que a urgência ao acesso ao tratamento adequado se justifica, porque a demora o expõe a sérios riscos de agravamento de seu quadro de saúde, o que se amoldaria às hipóteses previstas no art. 300 do CPC para concessão da antecipação de tutela. Por fim, requer: “a concessão da TUTELA ANTECIPADA RECURSAL para, desde já, reformar a decisão recorrida, e, ato contínuo, determinar obrigação de fazer ao agravado no sentido de no sentido de conceder a tutela de urgência para que seja condenado a fornecer à parte autora, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado), o(s) medicamento(s) USTEQUINUM ABE STELARA sob a seguinte posologia: DOSE 390MG (3 FRASCOS DE 130MG) ENDOVENOSA NA SEM ANA O, APÓS ISSO 90MG SUBCUTÂNEO E APÓS ISSO A CADA 12 SEM ANAS nos termos da prescrição médica.” Juntou documentos nos ID 13911043. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida em primeiro grau (ID 13911043, p. 25). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Possível, ainda, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, dada a evidência do direito, o deferimento do efeito suspensivo se se cuidar de alguma das hipóteses previstas nos incisos do art. 311 do Código de Processo Civil, a saber: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III – tratar-se de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Consoante relatado, o agravante requer a concessão de antecipação de tutela recursal para compelir o Distrito Federal a fornecer-lhe o medicamento Ustequinumabe Stelara, não padronizado pelo SUS, prescrito ao recorrente em razão de ter sido diagnosticado com doença de Crohn desde 2009, e o tratamento com os medicamentos de atividade terapêutica similar oferecido na Rede Pública de Saúde não ter apresentado eficácia no combate à doença. Contudo, antes de apreciar o pedido, necessário converter o feito em diligência (art. 932, I do CPC) pelas razões que passo a discorrer. O fornecimento de medicamento de alto custo não incluído no protocolo do Sistema Único de Saúde - SUS, por decisão do Poder Judiciário é medida excepcional, condicionada à satisfação de alguns requisitos definidos pela Jurisprudência dos Tribunais Superiores. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu que para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, exige-se a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). Além disso, o Supremo Tribunal de Federal quando da análise do pedido de suspensão de liminar - SL 1019 MC/DF decidiu que os pacientes devem receber o tratamento “conforme o Protocolo do Ministério da Saúde, ressalvada a necessidade de terapia diversa, desde que comprovada por junta médica oficial”. Portanto, extrai-se dos referidos entendimentos fixados pelos Tribunais Superiores que, para concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, exige-se a comprovação da incapacidade financeira do requerente para custear o tratamento, existência do registro do medicamento na ANVISA e imprescindibilidade do tratamento, esta última comprovada por Junta Médica Oficial. Na hipótese dos autos, o paciente não tem condições de custear o tratamento, pois a renda família é de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais) conforme demonstra o documento do ID 13911043, p.3. O medicamento tem registro na Anvisa - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e não é off-label, ou seja, apresenta em sua bula a indicação para a doença para a qual foi prescrito pelo médico assistente. O relatório médico (ID 13911043, p.14), confeccionado por profissional habilitado e vinculado à rede pública de saúde (Hospital Universitário de Brasília) atestou a necessidade de terapia diversa à oferecida pelo Protocolo do Ministério da Saúde, uma vez que os medicamentos “com atividade terapêutica similar oferecido pelo SUS não foram eficazes” (ID 13911043, p.14). Portanto, a necessidade de realização do tratamento diverso encontra-se justificada pelo médico responsável pelo tratamento. Desse modo, os requisitos definidos pelo STJ estão preenchidos. Contudo, a necessidade de terapia diversa da padronizada pelo SUS não foi atestada por Junta Médica Oficial como estabelecido pelo STF. Assim, antes de conceder ou indeferir o pedido de fornecimento do medicamento prescrito, tenho que a situação de saúde do agravante deve ser submetida a Junta Médica Oficial criada pela SES/DF, conforme determina a jurisprudência do STF (STF, SL 1019 MC/DF). Por essa razão, intime-se o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal – via Mandado de Intimação – para que submeta o paciente DENNIS JIMENEZ IACCINO a Junta Médica Oficial a ser criada pela SES/DF. A SES/DF deve entrar em contato com o agravante e a Defensoria Pública para indicar dia, horário e local para realização do procedimento. Notifique-se o recorrente e a Defensoria Pública, via Mandado de Intimação, de que a submissão à Junta Médica Oficial estabelecida pela SES/DF é condição obrigatória para a apreciação da tutela de urgência. Prazo para a realização do procedimento perante a Junta Médica da SES/DF: 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a presente decisão (Art. 537, §4o, NCPC). Dentro da análise global a ser realizada sobre o agravante, determino que a Junta Médica Oficial responda aos seguintes quesitos: 1. Qual é o Protocolo Clínico estabelecido pelo Ministério da Saúde para o tratamento da doença de Crohn? 2. Este paciente tem sido submetido a tal Protocolo Clínico? 3. O Protocolo Clínico estabelecido pelo Ministério da Saúde sobre esta doença é suficiente para atender ao tratamento médico – via medicamento(s) – que o paciente em questão necessita? 4. Em caso negativo, existe(m) opção(ões) de tratamento clínico – via medicamento(s) – que estejam fora do Protocolo Clínico do Ministério da Saúde? Esta(s) opção(ões) têm registro na ANVISA? 5. Além do tratamento via medicamento(s), existe(m) outro(s) tipo(s) de tratamento para a doença do paciente? Se sim, discriminar qual(is) é(são) o(s) tipo(s) de tratamento, eventual(is) complicação(ões) ou se este(s) tratamento(s) seria(m) mais gravoso(s). 6. Em eventual tratamento cirúrgico possível, descrever o passo a passo deste tratamento e as suas consequências ao recorrente do ponto de vista clínico e de recuperação. 7. Descartado eventual tratamento cirúrgico e constatada a necessidade de tratamento clínico diverso do Protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde, eventual tratamento indicado é imprescindível para a manutenção da vida do paciente? Posto isso, determino que a intimação do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal para que submeta, no prazo 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o paciente DENNIS JIMENEZ IACCINO a Junta Médica Oficial a ser criada pela SES/DF, devendo juntar aos autos laudo médico com resposta a todos os quesitos estabelecidos nesta decisão. Notifique-se o Hospital Universitário de Brasília – HUB, por oficial de justiça para que encaminhe à Secretaria da 5a Turma Cível, no prazo de 3 (três) dias, cópia integral do prontuário médico acompanhado de todos os exames realizados pelo paciente DENNIS JIMENEZ IACCINO. Comunique-se à vara de origem. Intimem-se o agravante e o agravado. À Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora